Tribunal: TCU
Processo: 024.089/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que imputou multa ao recorrente em razão de descumprimento de determinação do TCU.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Carlos Roberto Oliveira da Silva, ex-diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, contra o Acórdão 7753/2019-TCU-Segunda Câmara , que lhe aplicou multa em razão do descumprimento da determinação constante no subitem 9.4.2 do Acórdão 5398/2012-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.